Tribunal: TJDFT
Processo: 0019488-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019488-76.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA IZAURA DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a concordância das partes com os cálculos formulados pela Contadoria (ID 17677966 e 17152632), expeça-se as seguintes requisições de pagamento: - precatório em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 9375262, e - requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 17152632, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47, limitado a 20 (vinte) salários mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), conforme renúncia do crédito excedente formulada na petição de ID 17152632. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator